Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725667-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO SILVA BRAGA AGRAVADO: EDILSON NAYRE BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por APARECIDO SILVA BRAGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0740944-96.2021.8.07.0001, no qual tramita incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, apresentado por EDILSON NAYRE BASTOS Esta a decisão agravada: “Inobstante as ponderações de ID 160467396, anoto que já houve a deliberação neste grau de jurisdição quanto ao incidente instaurado (ID 152561716), de modo que não se vislumbra razões que obstaculizem o prosseguimento do feito executivo em relação ao executado. De mais a mais, a medida acautelatória em face de bem da sociedade empresária ocorreu em sede de tutela de urgência, bem assim não consta qualquer determinação em sentido contrária pelo Eg. Tribunal nos recursos interpostos (IDs 157598149 e 158542010). No mais, cumpra-se conforme determinado no último parágrafo do ID 157518109, bem como aguarde-se o retorno do mandado de ID 159033115.” – ID 160718983 dos autos n. 0740944-96.2021.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante alega que “Quando instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, pela Decisão Interlocutória ID 138964485, o Juízo monocrático suspendeu o processamento do feito executivo” (ID 48404729, p.3). Sustenta que “ao se instaurar incidente de tamanha repercussão no direito da personalidade em um determinado feito, somente se encerre a suspensão, por ele provocado, quando definitivamente encerrada a apreciação da desconsideração o que, no presente caso, ainda não ocorreu em decorrência dos dois agravos de instrumento em tramitação” (ID 48404729, p.4). Afirma que “Não se sustenta o entendimento do Juízo a quo quando à necessidade de determinação do Tribunal ad quem para a manutenção da suspensão do feito no qual se instaurou o incidente, pois a suspensão deriva de texto expresso da lei instrumental” (ID 48404729, p.4). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Não consta dos autos nenhuma ameaça ao direito creditício do Agravado que justifique o desrespeito à suspensão do feito executivo pela previsão legal contida no § 3o do art. 134 do Código de Processo Civil. Já ao Agravante há claro risco de que a execução seja realizada de forma mais gravosa, antes de eventualmente composto o conjunto de sujeitos processuais e elenco de bens penhoráveis, em desatenção ao disposto no art. 805 do Código de Processo Civil.” (ID 48404729, p.5). Por fim, requer: “O Agravante pede, no mérito recursal, que esta Colenda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios receba e julgue procedente o presente Agravo de Instrumento para reconhecer e determinar o cumprimento do disposto no §3o do art. 134 do Código de Processo Civil com a reforma da Decisão Interlocutória agravada para a manutenção da suspensão do feito executivo nos termos da lei processual. ( ) Ex Positis, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do Agravo de Instrumento.” (ID 48404729, p.6). Preparo regular (IDs 48404731 e 48404732). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, inciso IV e parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença e que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença promovido por EDILSON NAYRE BASTOS (agravado) em desfavor de APARECIDO SILVA BRAGA (agravante), em 21/11/2021 (ID 109141470 dos autos de origem), pelo qual cobrada a quantia de R$ 2.210.801,14 (dois milhões, duzentos e dez mil, oitocentos e um reais e catorze centavos). Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito, em 10/2/2022, EDILSON NAYRE BASTOS (agravado), entre outros pedidos, requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Braga e Bastos, Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda (ID 115176052, p. 4 – origem). O pedido foi indeferido liminarmente (ID 134759606 – origem), e o exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0732639-92.2022.8.07.0000, no qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas apontadas pelo agravante (ID 138900147 – origem). No mérito, o recurso foi conhecido e provido para determinar a instauração do incidente (ID 152098396 – origem): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. ( )” (STJ - REsp: 1670267 SP 2017/0104711-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022), razão por que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento a antecipação de tutela recursal não implica perda superveniente de interesse de agir. 2. Redirecionamento da execução para sociedades das quais o executado é sócio exige prévia instauração do respectivo incidente para que, sob o crivo do contraditório as alegações da exequente, verifiquem-se eventuais elementos justificadores de deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida (art. 133 do CPC/2015). Assim, e já que desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 (“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”) a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após o processamento do feito, que demanda contraditório específico. Para instauração do incidente, basta alegação plausível (abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial). E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” O acórdão transitou em julgado em 09/03/2023 (ID 152098396 – origem). Em cumprimento à determinação do agravo de instrumento n. 0732639-92.2022.8.07.000, pela decisão de ID 138964485 na origem, deferido o processamento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica: “Ciente do Ofício ID 138900147. Cuida-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 130900247), que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). Nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, RECOLHAM-SE as custas inerentes. Recolhidas as custas, cadastre(m)-se o(s) sócio(s) na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, citem-se as empresas nominadas na inaugural do incidente, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). I.” - sublinhei. Em 16/03/2023, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica foi deferida (ID 152561716 – origem): “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte exequente pugnou pela instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 130900247). Argumenta a parte que haveria confusão patrimonial dos bens do executado, sócio das sociedades empresárias BRAGA E BASTOS CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 05.135.391/0001-75) e BRAGA E BRAGA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 05.135.391/0002-56), alegando que o executado se valeria das pessoas jurídicas para ocultação ou desvio de bens pessoais, com prejuízo do Exequente. Determinada a instauração do incidente, por ocasião da Decisão proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 138900147). As demandadas no incidente foram citadas (IDs 141038444 e 141038495) e ofertaram resposta no ID 151463876, ocasião na qual defendem incorrência de abuso da personalidade, refutando a ocorrência de confusão patrimonial, bem como reputam ausentes os requisitos legais para desconsideração. Réplica no ID 152035641. No ofício de ID 152098395, informa-se o provimento do recurso de agravo, confirmando-se o deferimento da instauração do incidente. É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Argumenta a parte exequente que o executado se valeria das pessoas jurídicas nominadas no incidente para ocultação ou desvio de bens pessoais, com prejuízo do Exequente As demandadas, ao seu turno, aduzem que não houve o uso das pessoas jurídicas para fraudar execuções ou confusão patrimonial. Nesse mote, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes é de natureza eminentemente civil (cessão de cotas), decorrente da condenação havida nos autos originários de no 0734268-69.2020.8.07.0001 (ID 109141484). Tenho assim, que as disposições ínsitas ao Código Civil devem balizar este Juízo na análise do pleito consistente na desconsideração da personalidade jurídica da executada, para tanto, reportando-me ao art. 50 do mencionado normativo, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) –, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. No caso dos autos, tem-se que na fase de conhecimento, o requerido, ora executado, sinalizou na peça defensiva que não havia preocupação com separação patrimonial, sendo que “muitas negociações sempre foram feitas de maneira informal e sem preocupação com as formalidades inerentes aos negócios comerciais e imobiliários” (ID 83351569, p. 6, dos autos originários de no 0734268-69.2020.8.07.0001). Chama a atenção o evento indicado envolvendo os direitos aquisitivos, titularizados pelo executado, mas com frutos revertidos em favor da pessoa jurídica, conforme contrato de locação de ID 130900265, o que não foi refutado pela sociedade desconsideranda, que, ao revés, no ID 151463876, p. 14, sinaliza que “À época do contrato de locação, a empresa Requerida necessitava de fluxo e reforço de caixa para realizar o empreendimento imobiliário projetado no município de Lorena/SP. Para tanto, o seu sócio, executado no Cumprimento Provisório de Sentença, cedeu contrato de locação de imóvel de sua propriedade à Requerida para que os aluguéis recebidos por ela integrassem este fluxo de caixa durante período no qual era necessário reforço financeiro.”. Registro que a discussão afeta a (in)corrência de fraude à execução envolvendo o indicado imóvel é objeto dos embargos de terceiro de no 0731215-12.2022.8.07.0001. O fato denota, sem prejuízo do desfecho daquela demanda, de que houve transferência de ativos – sobrelevando tratar-se de imóvel irregular – envolvendo o executado e a sociedade empresária, usando-se da pessoa jurídica de bens do sócio para recebimento de valores, fato não objetado, acarretando confusão patrimonial. Outrossim, apesar da alegação de que o jamais foi sócio administrador da empresa, ainda que não figure, formalmente, nessa condição, ressaí nítido dos autos, sobretudo da própria discussão havida na fase de conhecimento, de que o executado, efetivamente, atuava na gestão, inclusive prospectando incorporações imobiliárias, o que sopesa para a desconsideração pleiteada, revelando-se ausência de nítida autonomia patrimonial. Tenho, portanto, como presente a incidência do disposto no artigo 50, §2o, incisos II e III, e §3o, do Código Civil, a autorizar o levantamento da personalidade jurídicas das sociedades empresárias demandadas. Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva as sociedades BRAGA E BASTOS CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ: 05.135.391/0001-75) e BRAGA E BRAGA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 05.135.391/0002-56), inativando-se o pretérito cadastro como interessada (art. 2o, XVIII, da Instrução no 8 da Corregedoria). Após, INTIME-SE as executadas para pagamento voluntário do débito e/ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 523 c/c art. 525 do CPC. I.” - grifos no original. Contra referida decisão, foram interpostos os agravos de instrumento n. 0716458-79.2023.8.07.0000 e n. 0716672-70.2023.8.07.0000, que foram recebidos no efeito devolutivo (IDs 157598149 e 157564304 – origem) e pautados para a 20a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV, período de 13/07 a 20/07/2023. Como se vê, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica já foi julgado pelo juízo a quo. Não obstante exista recurso de agravo pendente de julgamento, o incidente já foi resolvido na primeira instância e não há que se falar em suspensão do feito com relação ao devedor originário. Isso porque, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, a suspensão do feito e dos atos expropriatórios enquanto não julgado o incidente aplica-se à pessoa jurídica desconsideranda no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, e não ao executado originário do processo que consta no título exequendo (no caso, o sócio ora agravante). “A interpretação que se confere à determinação de suspensão é a de que deve se evitar medidas constritivas contra o patrimônio de parte que ainda não se encontra efetivamente responsabilizada pelo débito.” (Acórdão 1336316, 07510072320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021). Sobre o tema, foi elaborado o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários” - grifei. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto prévio, realizado antes da Citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida. 2. Não demonstrada a dilapidação patrimonial, bem como o prejuízo ao resultado útil do processo, ausentes os requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens. 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, "a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários." 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1658431, 07350865320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 134, § 3o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE QUE COMPÕE O INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. A instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, não obsta a realização de atos de constrição que não guardem relação com a parte executada envolvida no incidente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1376373, 07155170320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. §3o DO ART. 134 DO CPC. SUSPENSÃO RELATIVA. ATOS DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR. AGRAVO PROVIDO. 1. Salvo na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é postulada na petição inicial, suspendem-se os atos de execução contra o patrimônio do suposto devedor a que se busca responsabilizar, terceiro na relação originária. Art. 134, §3o, CPC. 2. A suspensão dos atos de execução não deve atingir medidas de constrição dirigidas ao patrimônio de devedor originário, que consta indubitavelmente no título exequendo. Precedente. 3. "A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários". Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provimento.” (Acórdão 1336316, 07510072320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. O Código Civil estabelece que o termo inicial para a contagem dos juros moratórios é a citação e que nos casos de condenação solidária os devedores respondem de forma conjunta pelos juros (artigos 405 e 280, do Código Civil). O termo inicial para a contagem dos juros de mora incidentes a partir da citação, realizada por meio de edital, é a data em que houve a publicação deste, não se confundindo, portanto, com o prazo para a apresentação de resposta. Os honorários de sucumbência, devidos pela parte vencida, corresponderão ao proveito econômico obtido pelo vencedor, que teve acolhida, em parte, a alegação de excesso de execução no julgamento da impugnação, não havendo que falar em fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. A simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não permite a suspensão do cumprimento de sentença em face dos credores originários, assim como não impede a realização de atos expropriatórios. A questão referente à constrição de valores realizada após a interposição do presente recurso, não deve ser analisada neste agravo de instrumento, porquanto consiste em ato judicial posterior, que desafia recurso próprio.” (Acórdão 1198852, 07128363120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora